Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-12.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019974-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS WENDER RAMOS - CPF: 061.029.711-24 (APELANTE), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JESSICA PHILIPPSEN (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTIDADE ÍNFIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput, d
a Lei nº 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do CP), em face de sentença que fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da substância apreendida (cocaína), sem considerar a quantidade ínfima (3,43g). O recorrente pleiteia a redução da pena, alegando afronta ao art. 42 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base exclusivamente em razão da natureza da substância entorpecente, sem considerar a quantidade apreendida, viola o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 exige que a fixação da pena considere, de forma conjunta, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta social do agente, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.

4.

A majoração da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga, desconsiderando a ínfima quantidade apreendida, conduz a resultado desproporcional e viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a natureza da droga, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é inexpressiva (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP).

6.
No caso concreto, a sentença agravou a pena-base apenas com base na natureza da droga (cocaína), desconsiderando que a quantidade era ínfima (3,43g) e inexistiam outras circunstâncias concretas que justificassem maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida impede, por si só, a majoração da pena-base com base apenas na sua natureza
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019974-12.2022.8.11.0015

APELANTE: LUCAS WENDER RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Lucas Wender Ramos
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
o
condenou à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 556 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), bem como à pena de 15 dias de detenção em regime aberto, com 10 dias-multa, pela prática de desobediência (art. 330 do CP).
(id.
245478215)

Alega

erro na dosimetria da pena-base, sustentando que a exasperação fundamentada apenas na natureza da droga (cocaína) violaria o art. 42 da Lei de Drogas, que exigiria análise conjunta da quantidade e natureza da substância apreendida.
(id.
245478216)

A
o final,
postula pela
fixação da pena-base no mínimo legal, por entender ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia de
Justiça
com atribuições no feito,

pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.
245478219
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal
.

(id.

247737153
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
controvérsia recursal cinge-se
na suposta ilegalidade na exasperação da pena-base
,
com fundamento exclusivo na natureza da substância entorpecente (cocaína), sem a devida consideração da quantidade apreendida, em alegada afronta ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
Lei de Drogas, em seu art. 42, estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida, além da personalidade e conduta social do agente.

A interpretação conjunta desses fatores é essencial para uma dosimetria justa.

Partindo de tais premissas, a
valoração negativa
,
baseada exclusivamente na natureza da drog
a
,
sem considerar a quantidade ínfima, desvirtua a intenção legislativa e conduz a penas desproporcionais.

Isso porque
,
pela
men
s legis
acima mencionada,
exige
-se
que a exasperação da pena-base seja motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, de modo que a mera natureza da substância entorpecente — como a
cocaína
—, se não acompanhada de quantidade expressiva ou outras
circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não justifica, por si só, a majoração da reprimenda inicial.

A propósito,
o Superior Tri
bunal de Justiça, em caso semelhante ao posto,
entendeu
o seguinte:

“
N
ão obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
."
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP

Aqui
, verifica-se que a sentença agravou a pena-base apenas em razão da natureza da droga — cocaína —, sem que houvesse menção a circunstâncias que revelassem maior gravidade da conduta, tampouco quantidade significativa que pudesse justificar a exasperação.

Ao contrário,
além d
a quantidade apreendida
ser
ínfima

(3,43g)
,

não há nos autos indícios de aliciamento de terceiros, associação criminosa ou qualquer elemento que evidencie um desvalor acentuado da conduta.

Embora seja indiscutível que a cocaína
e sua pasta
base ostentam
alta nocividade,
tanto de na esfera individual quanto coletiva
,
não se pode olvidar que, quando apreendida em pequena quantidade e ausentes elementos concretos que demonstrem risco social elevado ou estrutura criminosa complexa, sua mera natureza não possui, isoladamente, o desvalor necessário para justificar
o aumento da pena-base, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ademais
,
a
dosimetria da pena deve respeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena
, de modo que
majoração da pena-base
,
com base exclusiva na natureza da droga, desconsiderando a quantidade ínfima apreendida, viola esses princípios ao impor uma sanção desproporcional à gravidade concreta do delito.

Diante disso,
tenho que o
pleito defensivo
deve
se
r
acolhido
,
para reformar a sentença exclusivamente nesse ponto, a fim de redimensionar a pena-base ao mínimo legal, tornando-a adequada ao grau de reprovabilidade da conduta evidenciada nos autos.

Por conseguinte, passo ao redimensionamento da reprimenda.

O juízo
a quo

fixou a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa
,
em razão da natureza da droga e dos maus antecedentes do apelante.

Considerando que
, no presente voto,
afastei a
negativação
pela
natureza da droga
,
decot
o
1/6

da pena base, o que resulta em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
, e 556 dias-multa.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a menoridade relativa. Em razão disso,
aplico a referida atenuante, a fim de diminuir a pena em
1/6, o que resulta na
reprimenda de
04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão, e
, ainda,
4
63 dias-multa
, a qual, na ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, a torno definitiva.

O regime ainda será o semiaberto
, mantendo os demais termos da condenação

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

PROVIDO
, em
dis
sonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
afastar
negativação pela natureza da droga
, vindo a redimensionar a pena para
04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão, e, ainda, 463 dias-multa
, mantendo
inalterado o
restante do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025